Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-23.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA E TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. ART. 85, § 8o E 8o-A DO CPC. DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer requerendo retratação pública do réu por questionar as contas condominiais em assembleia, colocando em dúvida e descrédito o serviço do síndico e de sua equipe. Sentença entendeu pela ausência tanto de dano moral para a parte ré, quanto de litigância de má-fé pela parte autora. Fixação de honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, de acordo com artigo 85, §2o do CPC.
2. Apelante requer fixação de honorários por apreciação equitativa de acordo com a Tabela da OAB, nos moldes do artigo 85, §§ o8 e 8-A do CPC, além de majoração dos honorários no limite máximo de 20%.
3. À luz do artigo 85, § 8o do CPC, a fixação de honorários por apreciação equitativa só é admissível quando o proveito econômico for inestimável/ irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Faz-se necessário apreciação equitativa em virtude do baixo valor da causa.
4. Aplicação da Tabela de Honorários da OAB se mostra desproporcional ao valor da causa.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido.